Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727380-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILAS MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: MELIZA DE OLIVEIRA RONCADOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MELIZA DE OLIVEIRA RONCADOR, em favor do paciente SILAS MARQUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. A impetrante informa que foram impostas medidas protetivas ao paciente, em decisão lavrada nos seguintes termos: A Requerente MELISSA SARDENBERG ROTATORI formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face SILAS MARQUES DA SILVA residente e domiciliado no(a) SGAN 911, MÓDULO G, BLOCO J, APTO 18, COND. GARDEN PARK, ASA NORTE, BRASÍLIA /DF, Telefone: (11) 99288-8182, apontado como Agressor, consistentes em: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares ( 01 - RESIDENCIA: SGAN 911, MÓDULO F, BLOCO E, APTO 13, COND. GARDEN PARK, ASA NORTE, BRASÍLIA /DF; 02 - TRABALHO: IGES/DF, HOSPITAL DE BASE - SMHS, AE, QD. 101, ASA SUL, BRASÍLIA/DF; 03 - CENTRO ESPIRITA ASSITENCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SGAN 711/911, VIA W4, CJ. F, ASA NORTE, BRASILIA/DF); d) restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 1.557/2023 DEAM I, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão parcial das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “que conviveu maritalmente com SILAS MARQUES DA SILVA, por aproximadamente 01 (um) ano, não advindo filhos dessa união e a declarante não tem filhos de outro relacionamento. Declara que já se encontram separados desde 20 de junho de 2022, sendo a declarante que se retirou voluntariamente da residência do casal. Segundo a declarante, SILAS possui perfil agressivo e violento especialmente quando consome bebida alcoólica e drogas (maconha), já tendo agredido verbalmente e fisicamente a OFENDIDA em ocasiões anteriores, resultando no registro da ocorrência no 2.810/2022-DEAM I, cuja fase judicial a DECLARANTE não soube informar o andamento. Aduz que o há processo judicial acerca do reconhecimento e dissolução da ação estável do ex-casal: (processo no 0737084-08.2022.8.07.0016, Segunda Vara da Família de Brasília), onde foram arrolados os bens adquiridos durante a união estável. Dentre esses bens constam dois veículos que foram adquiridos na constância da união. Esclarece que no início da separação a DECLARANTE estava usando o veículo marca RENAULT, modelo TWINGO, placa DCB8D53 e que Silas estava de posse do outro automóvel, contudo, atualmente SILAS está de posse dos dois veículos. Que enquanto a DECLARANTE estava trabalhando, SILAS pegou a chave reserva e pegou o veículo que a DECLARANTE estava usando, em frente ao seu local de trabalho deixando a DECLARANTE a pé. Que SILAS tem impedido a DECLARANTE de entrar na casa que o casal possui no estado de São Paulo. Que SILAS não aceita a separação. Inicialmente SILAS enviava mensagens com frequência para a DECLARANTE a respeito dos bens e dívidas. Atualmente SILAS e tem perseguido a DECLARANTE nos lugares onde frequenta sempre com o intuito de humilhá-la e deixa-la transtornada emocionalmente. Que no dia 08/05/2023, por volta das 20h, SILAS embora se considere evangélico, foi até o centro espírita que a DECLARANTE frequenta e ao encontra-la SILAS disse: ''EU VI AQUI ENCONTRAR UMA PESSOA'' e começou a rir. Que SILAS, em seguida, saiu do centro, sendo seguido por uma mulher. Que SILAS após conversar com essa mulher, ficou lá fora observando por algum tempo. Que quando a DECLARANTE saiu, SILAS já não estava mais lá. Que SILAS se mudou para um condomínio próximo ao da DECLARANTE, fato que faz com que eles se encontrem com frequência. Que essa situação tem feito a DECLARANTE se sentir intimidada com a presença de SILAS. Que a DECLARANTE já solicitou medidas protetivas de urgências anteriormente, mas lhe foram negadas. Que a DECLARANTE tem receio do que SILAS possa lhe fazer, pois ele sabe como tem lhe afetado emocionalmente. Que a DECLARANTE está fazendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico Que a DECLARANTE desenvolveu síndrome do pânico em razão das perseguições e comportamentos inapropriados de SILAS em relação a sua pessoa. Questionada sobre TESTEMUNHAS, não indicou ninguém.” Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida MELISSA SARDENBERG ROTATORI e APLICO a SILAS MARQUES DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade da vítima: 1) - RESIDENCIA: SGAN 911, MÓDULO F, BLOCO E, APTO 13, COND. GARDEN PARK, ASA NORTE, BRASÍLIA /DF; 2) - TRABALHO: IGES/DF, HOSPITAL DE BASE - SMHS, AE, QD. 101, ASA SUL, BRASÍLIA/DF; 3) - CENTRO ESPIRITA ASSITENCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SGAN 711/911, VIA W4, CJ. F, ASA NORTE, BRASILIA/DF); Reputo que o pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida não ostenta a urgência necessária para ser apreciado em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. Intime-se o Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 19, §1o, da Lei n.o 11.340/2206. Dou à presente decisão força de Mandado e Carta Precatória. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. Encaminhem-se os autos ao juizado competente. A impetrante aduz, em síntese, a não existência de prova nos autos sobre qualquer tipo de perseguição por parte do paciente, bem como, nenhuma prova sobre violência física ou psicológica sofrida pela suposta vítima, como relatado em seu depoimento à autoridade policial. Apresenta ata notarial a qual demonstraria haver perseguição por parte da suposta vítima ao paciente. Indica que a decisão está amparada apenas nas alegações da vítima e que não há prova da ocorrência de qualquer tipo de violência. Em face da alegada coação ao seu direito de ir e vir e da limitação de frequentar lugares, em suma, pugna pela concessão de liminar para que seja suspensa o apontado ato coator. É o breve relatório. Decido. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. As medidas protetivas estabelecem restrições de direito, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e, em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, assim ficou prescrito os seus requisitos: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Consoante se depreende, para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Vale destacar que não é exigida a tipificação penal da conduta. No caso em apreço, o relato da vítima e as próprias razões expendidas pelo impetrante estão a indicar animosidade excessiva crescente entre essa e o paciente, tanto que há boletins de ocorrência lavrado por ambos. Em se tratando de violência no âmbito de relações afetivas ainda existentes ou já encerradas, deve se privilegiar a cautela para se evitar a escalada da litigiosidade que pode vir a desembocar em atos efetivos de violência, cuja legislação preocupou-se em prevenir. Vale destacar que as medidas deferidas são brandas e apenas asseguram o distanciamento entre as partes, o que nas atuais circunstâncias se mostram bastante pertinentes. Sobre o tema, reitero a seguinte orientação jurisprudencial: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE HÁBIL A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À OFENDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR (ART. 22, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 11.340/2006). NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR DE CARÁTER EMINENTEMENTE PENAL. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO OFENSOR E OFENDIDA. MAIOR EFICÁCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DO POTENCIAL AGRESSOR, EM FAVOR DO STATUS LIBERTATIS, E SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, FAMILIARES E TESTEMUNHAS. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite habeas corpus substitutivo ou sucedâneo de recurso próprio, caso em que não se conhece da impetração, exceto quando configurada flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício. 2. Hipótese em que o paciente objetiva a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas e sucessivamente prorrogadas pelo Juízo singular, a despeito do arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar potencial crime de ameaça, sob a alegação de ausência de risco concreto à ofendida. 3. Não há que se falar em patente constrangimento ilegal quando apresentada fundamentação idônea para o deferimento das medidas protetivas de urgência, evidenciada no risco à incolumidade da ofendida. As instâncias ordinárias assinalaram que tramita ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável e a partilha de bens oferecida pela suposta vítima contra o potencial ofensor e apontaram a necessidade concreta de se evitar desentendimentos e ameaças ao longo do processo. 4. Inexistindo manifesta teratologia ou ilegalidade, não coaduna com a estreita via do habeas corpus, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da adequação e necessidade na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo singular. 5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o regime jurídico de medidas dispostas na Lei Maria da Penha, por maioria, firmou orientação de que "[a]s medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima" (REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, em que fui relator para o acórdão, QUINTA TURMA, DJe de 18/11/2022). 6. A aplicação das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha implica uma dupla tutela ao disponibilizar à ofendida um meio célere de proteção própria, de familiares e testemunhas, bem como garantir ao potencial ofensor, caso queira, a possibilidade de se insurgir contra sua imposição ou manutenção sem que tenha que suportar os efeitos da revelia próprios ao processo civil. 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 762.530/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.) A ata notarial apresentada deverá ser analisada pelo juízo de origem, porquanto não há atividade probatória exauriente nesta cognição preambular. Ressalte-se que a própria decisão objurgada ressalvou a possibilidade de o juízo natural da causa, após se aprofundar quanto às circunstâncias vivenciadas pelas partes, adequar as medidas aplicadas. Nesse contexto, constatada a conveniência, por ora, das medidas impostas, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão atacada. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora